Tribunal: TJSP
Processo: 9000110-13.2013.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência – Aspectos relevantes abordados de forma precisa e objetiva – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Impossibilidade – EMBARGOS REJEITADOS.